Tribunal: TJDFT
Processo: 0737616-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0737616-64.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTES: ANA LIDIA SILVA PEREIRA e ROBERTO LOPES HOMRICH PACIENTE: MARCELO NAVES BARBOSA ALVES AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por ROBERTO LOPES HOMRICH e ANA LÍDIA SILVA LINHARES, advogados constituídos, respectivamente, com OAB/DF no 34.717 e 36.074, em favor de MARCELO ALVES BARBOSA ALVES, preso pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 e artigo 12, caput, da Lei 10.826/03, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 41/42). Alegam os impetrantes haver excesso de prazo para a formação da culpa, haja vista que o paciente encontra-se preso desde 25/5/2021, ou seja, por 183 (cento e oitenta e três) dias, em violação ao prazo estipulado na Instrução no 01, deste Tribunal de Justiça e sem que a demora possa ser atribuída à Defesa. Esclarecem que em 9/9/2021 solicitaram a instauração de incidente de sanidade mental, contudo, o d. magistrado entendeu pela formação do incidente em autos apartados, sendo que até a presente data ainda não foi marcado exame para averiguação da situação de dependência química do paciente. Sustentam que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, notadamente porque não há provas dos crimes imputados ao paciente e ainda que assim não fosse “apenas uma munição de calibre baixo, desacompanhada de arma de fogo, torna a conduta materialmente atípica, tendo em vista sua mínima ofensividade”. Afirmam que a decisão atacada padece de fundamentação concreta e idônea, em especial porque a droga apreendida é a maconha e a reincidência não pode ser considerada sob pena de ocorrência do vedado bis in idem. Narram que o paciente é dependente químico e desenvolveu “grave “adicção”, comportamento classificado como enfermidade que afeta diretamente as emoções e cria no indivíduo a condição de dependência, o que prejudica a sua capacidade de autodeterminação. Cuida-se de uma doença crônica e progressiva que exige um tratamento adequado e especializado, sendo caracterizada pelo descontrole do indivíduo no uso da substância, que aos poucos o desintegra da sociedade”. Neste contexto, aduzem que o paciente pretende se internar em clínica especializada para se tratar. Pontuam ainda que em 9/7/2017, o paciente sofreu acidente automobilístico, “com relato de perda e redução do nível de consciência e episódios de convulsões, sendo diagnosticado com edema cerebral”. Com isso, invocam aplicação da Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, visto que os crimes não foram praticados mediante violência ou grave ameaça à pessoa e porque o paciente é epilético e, portanto, pertence ao grupo de risco do COVID-19. Por fim, manifestam-se pela violação aos princípios da presunção de inocência e proporcionalidade e pela suficiência da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão. Requerem, assim, a revogação da prisão preventiva com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. Inicialmente, nota-se que não há nos autos informação acerca da formulação de pedido de revogação da prisão em razão da Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça na vara de origem ou em plantão judicial de 1a instância. Desse modo, não havendo decisão do órgão jurisdicional competente sobre os pedidos, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre as questões incorreria em supressão de instância. A propósito: Inviável a apreciação de pedido não formulado perante a instância a quo, sob pena de supressão de instância. (Acórdão 1290824, 07417957520208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 8/10/2020, publicado no PJe: 19/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De igual modo, cumpre destacar ser ônus da Defesa instruir o feito com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia, pois consabido que o habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional, possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito que se busca por meio dele obter, competindo aos impetrantes, como já dito, instruí-lo adequadamente e de plano, sob pena de a ele se negar seguimento. No caso, os impetrantes são advogados particulares e não acostaram aos autos documentação voltada a esclarecer a data da prisão, a dinâmica dos delitos e o trâmite processual a comprovar o excesso de prazo para a formação da culpa e a ilegalidade da medida extrema. Além disso, não trouxeram ao feito cópia da decisão que decretou a prisão preventiva. Nesta linha de entendimento já decidiu o col. Superior Tribunal de que: 1. Em sede de habeas corpus, a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo ao recorrente apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado. 2. Estando a impetração desacompanhada de documento comprobatório da irresignação defensiva, torna-se inviável a análise das questões por este Superior Tribunal de Justiça. (AgRg no HC 448.073/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019). Assim, ante a possível ocorrência de supressão de instância, assim como, a ausência de elementos suficientes para se examinar criticamente as assertivas dos impetrantes, NÃO ADMITO a impetração, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 25 de novembro de 2021 17:22:19. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora